Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023614-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATANAEL NUNES DOS SANTOS - CPF: 025.031.431-21 (RECORRENTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRIDO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – PAGAMENTO DE ENTRADA E CINCO PARCELAS – SEGURO CANCELADO DESDE A CONTRATAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO – RESTITUIÇÃO PARCIAL – PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À RESTITUIÇÃO SIMPLES – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – CONTRATO CELEBRADO E ENTRADA PAGA – PAGAMENTO DE MAIS CINCO MENSALIDADES – POSTERIOR CIÊNCIA DO CANCELAMENTO DESDE A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO PARCIAL E NÃO INTEGRAL – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO PARA RESTITUIÇÃO – FATOS ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento unilateral do seguro desde a assinatura do contrato, sem notificação do consumidor, que quitou o valor da entrada e mais cinco parcelas representa falha na prestação do serviço e se constitui em fato que frustra as expectativas do consumidor e mostra-se suficiente para causar dano moral, ainda mais quando após a falha e reclamação do consumidor há apenas restituição parcial dos valores, tendo que propor ação judicial para obter restituição integral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida apenas a restituir o valor integramente pago pelo seguro cancelamento unilateralmente, referente à diferença não reembolsada administrativamente, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por se tratar de trivial aborrecimento da vida civil
, con
forme dispositivo que cito:

PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de
R$ 1.589,04 (hum mil quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centav
os), acrescido de correção monetária, desde a data de cada desconto indevido, e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data da citação.

No que concerne aos danos morais, OPINO por julgar improcedentes, consoante outrora fundamentado.

Por fim, OPINO por indeferir o pedido da Ré quanto à condenação da Autora por litigância de má fé, por não vislumbrar os seus requisitos nos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma para que seja incluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois além do cancelamento unilateral, sem qualquer comunicado, mesmo após reclamação administrativa, promoveu a devolução parcial dos valores pagos, deixando de ressarcir parte do valor, mesmo ciente do cancelamento do contrato.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso por inexistir situação violadora a direito da personalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso posto a julgamento se refere a saber se o cancelamento unilateral de seguro, sem comunicado do consumidor e a cobrança indevida de valores, com posterior restituição parcial, tem o condão de causar dano moral ao consumidor.

Os fatos foram assim resumidos e narrados quando da prolação da sentença:

Narra o demandante que em 25/11/2019 efetuou a contratação de seguro para seu automóvel junto à Cia a ser pago em uma entrada mais 09 prestações de R$ 1.589,04. Sustenta que arcou com a entrada mais as cinco primeiras mensalidades, e que em maio de 2020 tentou baixar o boleto pelo aplicativo da Seguradora, e tomou conhecimento de que o seguro estava cancelado desde a data da contratação. Segue aduzindo que, após acionar a Contestante, houve a restituição do valor parcial de R$ 6.116,46 e não o do total que havia pago, restando assim R$ 1.828,74. Por essas razões, acionou o judiciário com o intuito de que a Cia seja condenada à repetição do indébito de R$ 3.657,48 bem como a compensação de R$ 10.000,00 pelos supostos danos morais sofridos.

A Ré, por sua vez, em defesa tempestiva, defende a legitimidade da cobrança, afirmando que a Ré optou por não aceitar a proposta de seguro firmada em 25/11/2020. Ocorre que, por mero erro sistêmico, o autor conseguiu baixar os boletos no aplicativo da Cia e pagar as prestações da apólice cancelada. Todavia, em que pese o equívoco, a recusa se deu dentro do prazo estipulado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no art. 2º da Circular nº 251/04.

Assevera que não procede a devolução do valor pago a título de prêmio em dobro da quantia paga, totalizando o valor de R$ 3.657,48. isto porque a Seguradora restituiu ao autor o valor que entendeu devido, tendo este o levantado em 25/11/2020, conforme comprovante.

Com efeito, a despeito da sentença proferida, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para fixar indenização por dano moral, pois os fatos, na concepção dessa magistrada, ultrapassas os triviais aborrecimentos da vida civil, pois o consumidor contratou um seguro, pagou a entrada e mais cinco parcelas e apenas após isso tomou conhecimento do cancelamento.

Além disso, após requereu o ressarcimento integral dos valores, cujo seguro estava desde o início cancelado, ainda houve restituição parcial, mesmo a parte promovida tendo ciência de se tratar de retenção indevida, causando enriquecimento ilícito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento unilateral do seguro desde a assinatura do contrato, sem notificação do consumidor, que quitou o valor da entrada e mais cinco parcelas representa falha na prestação do serviço e se constitui em fato que frustra as expectativas do consumidor.

Os fatos narrados, no entender desta magistrada, mostram-se suficientes para causar dano moral, ainda mais quando após a falha e a reclamação do consumidor houve apenas restituição parcial dos valores, tendo que propor ação judicial para obter restituição integral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, ainda que cessada, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021